Tribunal: STF
Processo: HC 266202
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de R. N. L. contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no AgRg no AREsp 2.649.902/MS(doc. 7).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] R N DE L foi condenado como incurso no art. 217-A, caput, c/c art. 226, II (estupro de vulnerável praticado por padrasto contra enteada), na forma do art. 71 (em continuidade delitiva), todos do Código Penal, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado.(doc. 4, p. 192).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    No caso dos autos há flagrante ilegalidade cometida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que condenou o paciente no delito de estupro de vulnerável, sem que haja no processo provas seguras e irrefutáveis da ocorrência do delito. Outrossim, em flagrante ilegalidade, e erro grosseiro afastou a incidência da Súmula 07 do STJ e procedeu o reexame dos fatos, de maneira a prejudicar o paciente, afastando absolvição decretada pelo Tribunal de Justiça Estadual. No caso concreto, o ato coator, acórdão da Quinta Turma do STJ restabeleceu condenação criminal em flagrante violação: i. ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF); ii. ao princípio do in dubio pro reo; iii. à vedação de reexame fático-probatório em Recurso Especial (Súmula 7/STJ e Súmula 279/STF); iv. à soberania das instâncias ordinárias na apreciação da prova. Pelo exposto, plenamente cabível a impetração do presente writ, para cessar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente. (doc. 1, pp. 5-6).  



    Ao final, requer:  



    a) A suspensão imediata dos efeitos do acórdão proferido pela Quinta Turma do STJ, que restabeleceu a condenação do paciente; b) A suspensão do processo originário, com a decretação do impedimento de expedição da Guia de Recolhimento e do Mandado de Prisão, até o julgamento definitivo deste habeas corpus; c) A expedição de contramandado de prisão, se houver mandado expedido, garantindo-se ao paciente o direito de permanecer em liberdade até a apreciação final do mérito. d) Colher as informações pertinentes, caso entenda necessárias, junto à autoridade coatora, oportunizando-se a manifestação do Ministério Público Federal; e) Ao final, conceder a ordem em definitivo, com a reforma do acórdão combatido para o fim de absolver o paciente, nos termos do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal e em atenção aos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo. (doc. 1, pp. 29-30).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa Direito Penal. Embargos de Declaração. Estupro de vulnerável. Revaloração jurídica de provas. Palavra da vítima. Embargos rejeitados. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental no agravo em recurso especial, restabelecendo a condenação do embargante pelo crime de estupro de vulnerável, com fundamento na revaloração jurídica de fatos incontroversos e provas cotejadas pelas instâncias ordinárias. 2. O acórdão embargado afastou a incidência da Súmula 7/STJ e destacou a especial relevância da palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, como depoimentos da mãe e da irmã da ofendida, mudanças comportamentais da vítima e admissão do réu quando confrontado. 3. O embargante sustenta contradição no acórdão, alegando que houve aplicação do óbice da Súmula 7/STJ à defesa, ao mesmo tempo em que se promoveu reexame probatório em favor da acusação sob a rubrica de revaloração jurídica. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado ao afastar a Súmula 7/STJ para revalorar juridicamente provas em favor da acusação, enquanto aplicou o óbice da mesma súmula à pretensão defensiva. III. Razões de decidir 5. A revaloração jurídica de fatos incontroversos e provas já delineadas pelas instâncias ordinárias não configura reexame probatório vedado pela Súmula 7/STJ, sendo distinta da incursão no mérito probatório requerida pela defesa. 6. A análise do acórdão embargado limitou-se a conferir o enquadramento jurídico adequado ao quadro fático estabelecido na sentença condenatória e no acórdão recorrido, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ sobre a relevância da palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual. 7. Não há contradição interna no acórdão embargado, sendo o trecho final do voto apenas um reforço argumentativo que evidencia a impossibilidade de atender à pretensão defensiva sem reexame probatório. 8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, inexistindo os vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo e tese 9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A revaloração jurídica de fatos incontroversos e provas já delineadas pelas instâncias ordinárias não configura reexame probatório vedado pela Súmula 7/STJ. 2. A palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. (doc. 7, pp. 1-2 – grifei).  



    Com efeito, em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça é possível verificar que o AREsp 2.649.902/MS transitou em julgado em 26/11/2025. Esta writ foi impetrado em 9/12/2025 (doc. 8). A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    Ementa Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Processual Penal. 3. Condenação transitada em julgado. Impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ausência de manifesta ilegalidade. 4. Alegações de nulidade não examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Inviabilidade de apreciação por esta Corte. Supressão de instância. 5. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Reexame de fatos e provas incabível na via eleita. 6. Agravo regimental não provido. (RHC 256.849 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/8/2025 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator